Tribunal: TJBA
Processo: 0304783-56.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304783-56.2015.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: CEPIL CERAMICA PIAUI LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, sem condenação em custas ou honorários advocatícios. O apelante sustenta que não houve abandono da causa, que a decisão aplicou indevidamente o CPC em detrimento da Lei de Execução Fiscal, e que não foram observadas as etapas legais para reconhecimento da prescrição intercorrente. Pleiteia a retratação do juízo ou o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, cujo valor é de R$ 4.042,90. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se foi corretamente observado o procedimento previsto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, notadamente quanto à necessidade de prévia declaração de suspensão do processo e de intimação da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3.Para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 exige o anterior sobrestamento do feito e a prévia oitiva da parte exequente, formalidades que não foram observadas no caso concreto. 4.A inobservância dessas formalidades processuais (declaração de suspensão e intimação prévia do interessado) enseja nulidade processual, conforme orientação jurisprudencial consolidada dos tribunais. 5. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS estabelece que o magistrado possui o dever de declarar ter ocorrido a suspensão da execução e deve fundamentar o ato judicial com a delimitação dos marcos legais observados na contagem do prazo prescricional, o que não ocorreu na espécie. 6. A intimação genérica da Fazenda Pública para manifestação sobre causa suspensiva ou extintiva do prazo prescricional não supre a necessidade de adoção do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, conforme pressupostos firmados em decisão de caráter vinculante do Superior Tribunal de Justiça. 7. O procedimento correto exige que, após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declare suspensa a execução pelo prazo de um ano, ao fim do qual, havendo ou não pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, findo o qual o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença de primeiro grau, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para que o processo tenha curso regular retomado. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância estrita do procedimento previsto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, especialmente quanto à prévia declaração de suspensão do processo pelo magistrado e à intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição. 2. A intimação genérica da Fazenda Pública para manifestação sobre causa suspensiva ou extintiva do prazo prescricional não supre a necessidade de adoção do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. 3. A inobservância das formalidades processuais previstas na Lei nº 6.830/80 para reconhecimento da prescrição intercorrente enseja nulidade processual." _________ Dispositivo relevante citado: Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC, arts. 485, § 6º, 1.007, § 1º, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1353915, 00182409720028070001, Rel. Cruz Macedo, 7ª Turma Cível, j. 07/07/2021, DJE 20/07/2021; STJ, Súmula 314. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0304783-56.2015.8.05.0022, sendo Apelante Município de Barreiras e Apelada Cepil Cerâmica Piauí Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator